Tribunal: TJMT
Processo: 1002442-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002442-41.2020.8.11.0000
Agravante: Josefa Possidonio de Oliveira
Agravado: Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Espólio de Benedito Roberto Pires de Oliveira
Vistos, etc.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Josefa Possidonio de Oliveira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que indeferiu o pedido formulado nos autos da Ação do Inventário n. 100457960.2017.8.11.0045, pela conversão do procedimento para Arrolamento Sumário, bem como pela declaração de isenção da Agravante, no que tange ao ITCMD.
Sustenta a Agravante ser pessoa idosa, e que as partes interessadas entraram em acordo, não havendo, pois, motivos que impeçam a conversão do procedimento de inventário par a via consensual, com a pertinente homologação da partilha já apresentada pelas partes, determinando-se a imediata lavratura do formal de partilha, com a expedição dos respectivos alvarás, independentemente do recolhimento de qualquer tributo, sobretudo, em virtude do valor total dos bens não ultrapassar 1.500 (mil e quinhentas) UPFs/MT.
Nota-se que a distribuição destes autos no PJE se deu em desacordo com o Art. 21, Inciso II, "a", do RITJ/MT, haja vista o recurso questionar procedimento inerente a direito afeto à esfera privada.
Com efeito, redistribua-se o feito à uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado deste Sodalício, na forma regimental.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator